Tribunal: TCU
Processo: 020.738/2023-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 82023, modalidade Pregão e Uasg 884800 (Objeto: O objetivo da licitação é a contratação de serviços especializados de reparo, construção e acabamento estrutural de navios, embarcações e outros meios navais e estruturas em aço carbono e alumínio naval, em construção e/ou em reparo na Base Naval de Val de Cães (BNVC), condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 9824/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II; da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992; art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal; art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la procedente, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 020.738/2023-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: M D G da Silva Santos (11.558.856/0001-01). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Base Naval de Val de Cães. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Vandeson Silva do Rosario (32272/OAB-PA), representando M D G da Silva Santos. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência à Base Naval de Val de Cães/Marinha do Brasil, com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução TCU 315/2020, sobre a seguinte falha, identificada no pregão 8/2023, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a anulação do Pregão Eletrônico 8/2023, que se encontrava adjudicado e homologado, sem a realização do contraditório e ampla defesa violou o previsto no art. 49, caput e § 3o, da Lei 8666/1993; 1.7.2. dar ciência desta deliberação à Base Naval de Val de Cães/Marinha do Brasil e à representante; e 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.